Tribunal: CARF
Processo: 19613.735186/2022-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.735186/2022-55
ACÓRDÃO
3102-003.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 06/08/2021
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES.
Configura nulidade da decisão de primeira instância o não enfrentamento
das impugnações tempestivamente apresentadas pelos responsáveis
solidários, em afronta aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Inteligência do art. 31 do Decreto no
70.235/1972 e do art. 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei no 9.784/1999.
Nulidade reconhecida de ofício, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto
no 70.235/1972, com retorno dos autos à DRJ para novo julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento aos recursos voluntários para declarar a nulidade do acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos à DRJ, a fim de que sejam devidamente apreciadas todas as impugnações
apresentadas pelos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735186/2022-55
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antônio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Tomo por bem reproduzido o relatório do acórdão recorrido, por retratar
adequadamente os fatos:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração
referente a Outras Multas Administradas pela RFB, fls. 02/56, expedido em
18/07/2022, código de receita 3148, com a apuração do crédito tributário no
valor de R$3.297.165,08, conforme estabelece o art. 18, caput e §4£' da Lei n£'
10.833/03, com redação dada pela Lei n£' 11.488/07, c/c o art. 74, §12, inciso II da
Lei n£' 9.430/96 e alterações posteriores.
Multa Isolada em dobro – Compensação não declarada. Fraude.
O pedido de restituição/ressarcimento declarado no PER/DComp n£'
13899.38005.060821.1.1.6352 foi indeferido, bem como não foi homologada a
compensação declarada na Dcomp de n£' 05192.84322.060821.1.3.-7099.

A multa teve como base de cálculo o valor do débito indevidamente
compensado, conforme abaixo discriminado.
A multa isolada foi exigida no percentual de 150% sobre o valor total do
débito indevidamente compensado, nos casos de a compensação for considerada
não declarada, hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430/1996, duplicado, tendo em vista a comprovação de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo (§ 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003).
Relata a fiscalização que houve claro abuso do instituto da Declaração de
Compensação, visto que o contribuinte se aproveitou da extinção do crédito
tributário, próprio do instituto, e quis forçar a existência de um indevido
contencioso administrativo de modo a atrasar a cobrança desse haver pela
fazenda pública. Tal conduta se amolda ao conceito de fraude previsto no art. 72
da Lei no 4.502/1964.
Sujeição Passiva. Responsabilidade Tributária Solidária.
Foram incluídos como responsáveis solidários, na condição de mandatários
ou administradores da pessoa jurídica, as pessoas físicas JOAO RODRIGUES
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735186/2022-55
3
RIBEIRO FILHO, CPF 145.005.548-66; JEAN PIERRE EUGENE VINSON, CPF
091.199.698-21 e VALÉRIA CRISTINA NATAL, CPF 130.296.118-76.
A existência da responsabilidade pessoal das pessoas referidas no art. 135
do CTN, resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, não afasta a sujeição passiva da pessoa jurídica na
condição de contribuinte, permanecendo todos igualmente responsáveis pelo
crédito tributário.
JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO foi qualificado como mandatário de fato,
ou interposta pessoa na transmissão dos PER/DComp de no
05192.84322.060821.1.3.19-7099
e
no
13899.38005.060821.1.1.19-6352,
utilizando o CNPJ 45.636.826/0001-80 (assinante digital) CH CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA.
O assinante CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ criado em
24/03/1981, sofreu várias alterações contratuais em 12/08/2019, alterando o
capital social para R$3 milhões de reais, todos os sócios retiraram-se e foram
admitidos outros, foi alterada a atividade econômica e objeto social. As alterações
foram formalizadas por João Rodrigues Ribeiro Filho, no entanto, sem substância
patrimonial e nem propósito negocial.
Os sócios da CH Consultoria Empresarial Ltda, Carlos Alberto de Camargo,
CPF 006.327.998-38 recebeu auxílio emergencial da COVID-19 e está com o CPF
suspenso e Maurício Goncalves de Oliveira, CPF 065.127.938-03, faleceu em
26/04/2021.
Identificou a fiscalização que a CH Consultoria Empresarial Ltda usa os
mesmos computadores para o envio de DComp de outros contribuintes na mesma
situação de fraude em compensações.
João Rodrigues Ribeiro Filho assinou digitalmente a Manifestação de
Inconformidade apresentada no processo que analisou a DComp.
A natureza fraudulenta dos pretensos direitos creditórios da SERVPORT é
de conhecimento do mandatário, o qual, por exemplo foi autuado por diversas
vezes, sendo a primeira em 10/03/2020 no bojo do processo 10880.980099/2019-
21, já definitivamente constituído.
Concluiu a fiscalização que caracterizada a fraude, nos termos do art. 72 da
Lei n£' 4.502/1964, João Rodrigues Ribeiro Filho, CPF 145.005.548-66 está incurso
nas disposições do Inciso II do “caput” do art. 135 do Código Tributário Nacional e
fica solidariamente responsável tanto pelo crédito tributário indevidamente
extinto por abuso do instituto da declaração de compensação e tanto pela multa
regulamentar, em conformidade com o inciso II do art. 135 do CTN.
JEAN PIERRE EUGENE VINSON e VALÉRIA CRISTINA NATAL, administradores
da autuada, constituíram João Rodrigues Ribeiro Filho como procurador, com
poderes para apresentar pedidos de compensações, junto à RFB, bem como com
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735186/2022-55
4
certificados digitais de interpostas pessoas, continuasse a praticar fraudes em
compensações.
JEAN PIERRE EUGENE VINSON e VALÉRIA CRISTINA NATAL, considerados os
mandantes das fraudes praticadas, nos termos do art. 72 da Lei n£' 4.502/1964,
estão incursos nas disposições do Inciso III do art. 135 do CTN e ficam
solidariamente responsáveis tanto pelo crédito tributário indevidamente extinto
por abuso do instituto da declaração de compensação e tanto pela multa
regulamentar.
No processo de n£' 10880.923533/2022-71, foi analisado o PER
13899.38005.060821.1.1.19-6352, emitido o Despacho Decisório n£' 12.990/2022
e apresentado Recurso Hierárquico (Lei n£' 9.784/2022), que não houve
provimento, nos seguintes termos:
Face ao exposto, e no exercício da atribuição privativa conferida
pela alínea “b” do inciso I do art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de
2002, combinada com o art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
reconheço e decido não dar provimento ao recurso hierárquico e manter
em sua integralidade o Despacho Decisório que considerou como não
declaradas as compensações.
Desta forma, encontra-se arquivado o referido processo de n£'
10880.923533/2022-71.
Foi proferida Revisão de Ofício dos Créditos Tributários Indevidamente
Extintos por Compensação considerada como Não Homologada no processo de
n£' 10880-928.123/2022-16, decidindo-se NÃO DECLARADA a DCOMP n£'
05192.84322.060821.1.3.19-7099.
Impugnação.
O contribuinte foi intimado do Auto de Infração de lançamento da Multa
Isolada em 19/07/2022, fls. 57 e apresentou impugnação em 12/08/2022,
conforme instrumento de fls. 367/379.
O impugnante faz um breve relato dos fatos e diz que a aplicação de multa
aplicada é totalmente indevida, visto que o objeto de discussão acerca do direito
de crédito utilizado pelo impugnante segue em discussão por meio do Processo
Administrativo de n£' 10880.745.449/2022-18, que foi aberto em substituição ao
Processo Administrativo de n£' 10880.928.123/2022-16.
Destaca que se encontra pendente de apreciação nos autos do Processo
Administrativo de n£' 10880.923533/2022-71, vinculados aos Processos
Administrativos de n£' 10880.928.123/2022 16 e n£' 10880.745449/2022-18,
onde se discute o indeferimento de pedido de restituição/ressarcimento
corporificado pela PER/DCOMP de n£' 13899.38005.060821.1.1.19-6352, a análise
de Recurso Hierárquico que foi devidamente apresentado.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735186/2022-55
5
O impugnante encontra-se em situação de cobrança de algo indevido,
porque, o suposto motivo para autorizar a aplicação da multa isolada em dobro,
qual seja, a realização de compensação com indícios de fraude, por decorrência
da inexistência de indébito em favor da empresa, ainda segue pendente de
apreciação na própria esfera administrativa.
Aduz que já apresentou argumentos no sentido de que seu direito de
crédito decorria de créditos tributários adquiridos da Empresa Servport Serviços
Marítimos e Portuários LTDA, com expressa autorização judicial para tanto, nos
autos do processo judicial de n£' 0049369 04.1994.4.02.5101 (antigo n£'
94.0049369-0), que tramitou na 24a Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de
Janeiro – RJ.
Ademais, como não existia campo específico no PER/DCOMP para
informação de crédito judicial adquiro de terceiros, foi obrigado informar a
origem e existência do crédito da forma que foi apresentada.
Os créditos indicados pelo impugnante são verdadeiros e válidos para
utilização em procedimentos de compensações. O fato de não haver no sistema
da PER/DCOMP campo específico para inserir crédito judicial de terceiro
transferido com expressa autorização judicial jamais poderia servir de argumento
para invalidar a sua existência, muito menos a fundamentar autuação por indicar
que o impugnante supostamente teria agido de forma dolosa visando fraudar o
sistema tributário.
Sobre a titularidade dos créditos tributários, conforme se depreende da
análise da Escritura Pública lavrada pelo 15£' Cartório de Notas de São Paulo, que
inclusive já é de conhecimento da própria Fazenda, resta de fácil verificação a
lisura na conduta adotada pelas partes, em especial pelo impugnante, na
aquisição dos créditos fiscais, que é regular e válida.
Não há motivos para a lavratura do presente Auto de Infração, que tem
como objeto a aplicação de multa isolada em dobro em face do impugnante, pelo
simples fato de não ter ocorrido fraude ou dolo em conduta lesiva, visando a
obtenção de vantagens.
Desta forma, como não é possível enquadrar os eventos narrados ao que
indica expressamente o art. 72, da Lei Ordinária Federal n£' 4.502/1964, não se
está diante de situação que justifique a aplicação da referida multa, que decorra
de um procedimento de compensação fraudulenta, em razão da inexistência de
demonstração de tais supostas condutas.
Pede sejam acatadas as razões apresentadas para que seja declarada a
insubsistência do Auto de Infração e cancelada a cobrança da multa por
compensação fraudulenta, por ficar demonstrado não ter ocorrido os eventos
narrados utilizados para justificar a aplicação da multa ora contestada.
Seguindo a regular marcha processual, a impugnação foi indeferida pelo juízo a quo
porque, em síntese, restou comprovado no procedimento fiscal que a recorrente utilizou crédito
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735186/2022-55
6
de terceiro, insuscetível de compensação, conduta expressamente vedada pela legislação de
regência, caracterizando falsidade na declaração de compensação.
Ademais, restou consignado no decisum que o processo no 10880.923533/2022-71,
no qual foi analisado o direito creditório e reconhecida a compensação como não declarada,
alcançou o trânsito em julgado na esfera administrativa. Em razão disso, no presente feito — que
se limita à apreciação do Auto de Infração de Multa por Fraude em Compensação — não houve
reexame do direito creditório, já definitivamente afastado em sede administrativa.
No que se refere à responsabilização solidária, esta decorreu da prática de atos com
infração à lei, que teria sido devidamente comprovados nos autos, nos termos do art. 135 do CTN,
consubstanciados na inserção consciente de informações inverídicas em declarações de
compensação. A manutenção da decisão quanto aos corresponsáveis deu-se, ainda, em razão da
ausência de impugnação específica apresentada pelos responsáveis solidários.
A decisão restou assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 06/08/2021
NULIDADE. CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais, com descrição clara e precisa dos fatos a
amparar a imputação da responsabilidade tributária, e foi facultado aos solidários
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. FALSIDADE. MULTA ISOLADA. QUALIFICAÇÃO.
CABIMENTO.
A multa será exigida sobre o valor total do débito indevidamente compensado,
quando a compensação for considerada não declarada, na hipótese de
compensação com créditos de terceiros, aplicando-se o percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96, duplicado, nos casos de
comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte.
ADMINISTRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO
À LEI. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN reclama, no caso de falsidade
em DCOMP não homologada, a presença de dois requisitos: a) que a pessoa
responsabilizada se qualifique como diretor, gerente ou representante da
empresa contribuinte ao tempo da apresentação das DCOMP não homologadas; e
b) que os créditos indevidamente compensados decorram de atos praticados pelo
administrador com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735186/2022-55
7
A apresentação de impugnação pelo sujeito passivo, nos termos da Lei reguladora
do processo administrativo fiscal, instaura a fase litigiosa e suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto não houver decisão administrativa
definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Todos os interessados foram devidamente intimados, tendo sido interposto recurso
voluntário pelo responsável principal e pelos responsáveis solidários Jean Pierre Eugene Vinson e
Valéria Cristina Natal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Exame de Admissibilidade.
A empresa, na condição de devedora principal, foi intimada do acórdão recorrido
em maio de 2023, por meio do domicílio tributário eletrônico, tendo interposto recurso voluntário
em abril de 2023.
Os corresponsáveis Jean Pierre Eugene Vinson e Valéria Cristina Natal foram
intimados por via postal, com aviso de recebimento, em junho de 2023, tendo apresentado seus
respectivos recursos em maio de 2023.
O corresponsável João Rodrigues Ribeiro Filho, embora regularmente intimado por
edital, não apresentou recurso.
Assim, conheço dos recursos voluntários tempestivamente interpostos.

Nulidade do Acórdão Recorrido (De ofício).
Trata-se de exigência de multa decorrente da comprovação de compensação não
declarada, aplicada em dobro em razão da caracterização de fraude. A sanção tem origem em
procedimento administrativo que não homologou a compensação e a considerou não declarada,
em virtude da utilização de créditos de terceiros, insuscetíveis de compensação, decisão esta que
já transitou em julgado na esfera administrativa.
Entretanto, antes de adentrar o mérito, cumpre registrar que a decisão recorrida
consignou a manutenção da responsabilização solidária dos corresponsáveis João Rodrigues
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735186/2022-55
8
Ribeiro Filho, Jean Pierre Eugene Vinson e Valéria Cristina Natal, sob o fundamento de ausência de
impugnação da responsabilidade a eles atribuída:
“Conservar o vínculo de reponsabilidade solidária de João Rodrigues Ribeiro Filho,
Jean Pierre Eugene Vinson e Valéria Cristina Natal, de forma definitiva por
ausência de impugnação da responsabilidade a eles atribuída.”.
Ocorre que, conforme se verifica dos autos, todos os corresponsáveis apresentaram
impugnações tempestivas, as quais não foram apreciadas pela autoridade julgadora de primeira
instância, o que configura violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, nos termos do art. 31 do Decreto no 70.235/1972 e do art. 2o, parágrafo único,
inciso VII, da Lei no 9.784/1999, conforme se passa a demonstrar:
- Jean Pierre Eugene Vinson – e-fl. 414/428:

- Valéria Cristina Natal – e.fls. 432/446:

Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735186/2022-55
9

- João Rodrigues Ribeiro Filho – e-fls. 3979/410:

Diante desse contexto, e em estrita observância aos princípios da legalidade, do
contraditório e da ampla defesa, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da nulidade da decisão
recorrida, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, uma vez que deixou de
apreciar impugnações regularmente apresentadas pelos corresponsáveis, vício que compromete a
validade do julgamento de primeira instância e impõe o retorno dos autos à autoridade julgadora
para novo exame, com apreciação expressa de todas as alegações deduzidas.
Assim, dou parcial provimento aos recursos voluntários para declarar a nulidade
do acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à DRJ, a fim de que sejam devidamente
apreciadas todas as impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 596
DF CARF MF
Original